Tribunal: TCU
Processo: 016.244/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8500/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, considerando que o ato submetido ao exame desta Corte, a despeito de apresentar algum tipo de inconsistência ou irregularidade na versão submetida a exame, não está mais dando ensejo a pagamentos irregulares no momento de sua apreciação de mérito, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno e art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353, de 22/3/2023, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do interessado a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.244/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gezu Justino (XXX.851.942-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda às anotações devidas no Sistema e-Pessoal.